Tribunal: TJES
Processo: 5030172-85.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030172-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: STANLEY SULKE BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030172-85.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA.

RECORRIDO
: STANLEY SULKE BARBOSA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE SERRA. PROFESSOR. PERÍODO DE 2020 A 2022. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ABUSIVAS. CARÁTER TRANSITÓRIO PRESERVADO. LEGALIDADE DO VÍNCULO. FGTS INDEVIDO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora pública contratada sob regime de designação temporária pelo Município de Serra para a função de Professor de Geografia entre janeiro de 2020 e dezembro de 2022, busca a declaração de nulidade de seus contratos e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS do período.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos e condenar o requerido ao pagamento do FGTS, fundamentando que as sucessivas contratações para funções permanentes descaracterizaram a transitoriedade e a excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Serra, sustentando a legalidade das contratações temporárias, realizadas para atender necessidade de excepcional interesse público e dentro dos ditames da legislação municipal. Alega que, com contratações em momentos distintos, não configura sucessividade abusiva capaz de anular o pacto administrativo, citando precedente específico deste Colegiado Recursal sobre o mesmo período e ente federativo.

4. O recurso merece provimento. Embora o STF (Tema 191) e o STJ reconheçam o direito ao FGTS em casos de contratações temporárias nulas por sucessivas renovações, a análise da nulidade deve ser criteriosa no caso concreto. Na hipótese dos autos, o vínculo perdurou de 2020 a 2022, lapso temporal que, por si só, não desnatura a precariedade inerente à designação temporária para o exercício do magistério, especialmente quando amparado em legislação local e processos seletivos regulares. Conforme entendimento já exarado por esta Turma Recursal em casos análogos, o período laborado entre 2020 e 2022 não configura burla à regra do concurso público, mas sim exercício legítimo da faculdade administrativa para suprir carências transitórias do ano letivo. Inexistindo nulidade a ser declarada, não há que se falar em pagamento de verbas fundiárias (FGTS), devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. Sem condenação do recorrente em custas (isenção legal) ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)